Tribunal: TJDFT
Processo: 0733714-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733714-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILTON FERREIRA FURTADO, MARIA DE NAZARE DE SOUZA FURTADO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA DE NAZARÉ DE SOUZA FURTADO e MILTON FERREIRA FURTADO contra decisão proferida no cumprimento de sentença movido em seu desfavor pelo agravado BANCO DO BRASIL S/A, que rejeitou a impugnação e manteve a penhora sobre imóvel de sua propriedade. Os agravantes sustentam, em síntese, que o imóvel objeto da constrição é impenhorável, porquanto é o único imóvel pertencente aos agravantes. Defendem, ademais, que há excesso de execução, tendo em vista que o débito é muito inferior ao valor do imóvel a ser penhorado. Requerem, ao final, a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da penhora e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo realizado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Com efeito, considera-se bem de família, protegido pela impenhorabilidade, o único imóvel que se destina à moradia permanente do casal ou da entidade familiar, na forma dos artigos 1o e 5o da Lei n. 8.009/1990: “Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.” “Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.” No caso em tela, em primeira análise, os documentos juntados aos autos de origem demonstram que, conquanto conste a indicação de diversos bens imóveis que compõem o patrimônio dos agravantes (ID 197350611 dos autos de referência), é possível observar que referidos imóveis foram alienados em data anterior à penhora (ID 197350612 e ID 197350616). Evidencia-se, portanto, a probabilidade do direito. O perigo da demora também se encontra presente, pois a manutenção da decisão agravada, neste momento, pode gerar prejuízos financeiros à parte agravante. Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para atribuição do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator